Tribunal: TJBA
Processo: 8048545-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048545-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL GRAPIUNA LIMITADA

Advogado(s)
:
MURILO REIS SILVA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA. MERA RECOMPOSIÇÃO DO VALOR DA MOEDA. CONSECTÁRIO LÓGICO DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DA AVALIAÇÃO DO BEM. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO DEVEDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. CÁLCULO ARITMÉTICO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a validade da atualização monetária do proveito econômico estabelecido em acórdão, correspondente ao valor de imóvel avaliado em 27/09/2002.

II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a possibilidade de atualização monetária da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o proveito econômico; (ii) a definição do termo inicial da correção monetária (data da avaliação do imóvel ou da constituição do título executivo); (iii) a alegada iliquidez do título executivo e a necessidade de nova avaliação.

III. Razões de Decidir
3. A correção monetária sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em percentual sobre o proveito econômico, constitui mero consectário lógico da condenação, sem que isso configure ofensa à coisa julgada, uma vez que se trata de recomposição do valor da moeda corroído pela inflação, e não de um acréscimo patrimonial.

4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que a correção monetária e os juros de mora são considerados pedidos implícitos e matéria de ordem pública, cuja aplicação ou alteração não configura julgamento
extra petita, ultra petita
ou
reformatio in pejus
, tampouco se sujeita à preclusão. O precedente do STJ, ao tratar dos juros de mora, reforça este raciocínio, que se aplica à correção monetária por sua natureza acessória.

5. O termo inicial da correção monetária para a base de cálculo da verba honorária é a data da avaliação do bem (27/09/2002), conforme orientação jurisprudencial consolidada, pois é a partir deste marco que o valor nominal sofre os efeitos da desvalorização da moeda. Adoção de termo inicial diverso resultaria em enriquecimento ilícito do devedor.

6. O título executivo é líquido, pois o acórdão de apelação definiu expressamente o valor do imóvel como a base de cálculo dos honorários. A apuração do valor final da verba honorária por meio de cálculo aritmético simples, com a aplicação de índices oficiais de correção monetária, não exige a instauração de um procedimento de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC.

IV. Dispositivo e Tese
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“A correção monetária da base de cálculo dos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o proveito econômico constitui consectário lógico da condenação, incidindo desde a data da avaliação do bem que serviu de parâmetro, não configurando iliquidez do título nem impondo nova avaliação judicial.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 0000243-47.2001.8.05.0113
, em que figuram, como agravante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, e, como agravada, a parte exequente.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a)